Tribunal: STF
Processo: RHC 257508
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Fabricio Caetano dos Santos e Mayke Poggere Pinheiro interpuseram recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISAR CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/3 PELO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUIZ. 



    1. A via do habeas corpus não é adequada para revisar condenações impostas e mantidas pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    2. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado e de habitualidade delitiva em delitos patrimoniais. 



    3. A escolha da fração de 1/3 pelo reconhecimento do furto privilegiado encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao princípio da discricionariedade vinculada do juiz. 



    4. Ordem denegada. 



    (HC 939.119 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância. 



    O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 



    Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Furto privilegiado qualificado. Dois litros de whisky, dois frascos de desodorante, um salgadinho e dois chicletes, avaliados em R$ 112,00. Princípio da insignificância. Habitualidade delitiva. Requisitos não preenchidos. – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho da decisão emanada do ministro relator no Superior Tribunal de Justiça: 



    Com efeito, o acórdão vergastado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que afasta a incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de furtos qualificados (concurso de pessoas), bem como quando se evidencia a reiteração delitiva dos pacientes, demonstrando, assim a maior reprovabilidade da conduta, dada a habitualidade criminosa. (grifei)



    A Segunda Turma desta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), sendo oportuno mencionar, também, os seguintes acórdãos: HC 240.301, redator para o acórdão o ministro André Mendonça; HC 237.445, ministro Edson Fachin e RHC 243.293, redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes. 



    Embora, em caso fronteiriço, quando do julgamento do RHC 228.860 AgR, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que se debatia a possibilidade do reconhecimento de insignificância em caso de furto qualificado, durante o período noturno, de 20 metros de fio/cabo elétrico e de 10 lâmpadas de LED, retirados da decoração natalina instalada em praça pública realizado por réu (multi)reincidente, tenha me manifestado pela impossibilidade do reconhecimento da atipicidade da conduta, fiquei vencido naquela ocasião, em que foi reconhecida a aplicação do princípio da insignificância.



    Desse modo, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto tal orientação e reconheço, nesse contexto, que o valor dos bens subtraídos é pouco relevante - “subtraíram 2 litros de whisky, avaliados em R$ 30,00 cada; 2 frascos de desodorante aerosol, avaliados em R$ 15,00 cada; 1 salgadinho, marca Pringles, avaliado em R$ 12,00; e 2 chicletes, marca Trydent, avaliados em R$ 5,00 cada, tudo pertencente aos proprietários do aludido supermercado” (eDoc 6) -. Verifico, ainda, que inexistiu uso de violência ou grave ameaça contra pessoa e os bens “foram integralmente devolvidos ao supermercado (eDoc 52). 



    Nesse viés, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante, porquanto não restou evidenciado a relevante ofensividade da conduta dos agentes, o que atrai a aplicação do princípio da insignificância e viabiliza o pleito absolutório.



    Ainda, em casos fronteiriços, esta Suprema Corte também concluiu pela insignificância da conduta (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.688, ministro Roberto Barroso), valendo transcrever os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Princípio da insignificância. Hipótese de reincidência e/ou de reiteração delitiva. Possibilidade. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    (RHC 249.311 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.



    3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 188.494 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para,  em razão da atipicidade material da conduta, absolver os recorrentes Jose Fabricio Caetano dos Santos e Mayke Poggere Pinheiro quanto à “Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 5003800-60.2023.8.24.0014/SC” (eDoc 18).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente